Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CONTRAVENÇÃO PENAL. ANTECEDENTES PENAIS. CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, II, DO CP). PADRASTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CRIMES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido relativo à aplicação da fração de 1/2 (metade) pela causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida.
2. Além da falta de previsão legal de efeito suspensivo para o recurso de apelação criminal, não deve ser permitido para o acusado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, se mantidos os motivos da segregação cautelar, como no caso.
3. A condenação anterior pela prática de contravenção penal não serve para caracterizar a reincidência, mas serve para maus antecedentes. Se condenações definitivas por crime, já depuradas pela corrente do tempo, são suficientes para negativar a circunstância judicial dos antecedentes penais (Tema 50 - STF), quanto mais, a condenação transitada em julgado por contravenção penal não alcançada pelo prazo legal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Precedentes do TJDFT.
4. Mantida a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, quando comprovado que o réu exercia o papel de padrasto da vítima e detinha autoridade sobre a menor, principalmente durante as visitas quinzenais, após a separação do casal.
5. Incabível falar em redução do patamar de aumento de pena em razão da continuidade delitiva quando as provas dos autos dão conta de que os episódios delitivos superaram sete vezes, devendo a fração ser mantida no máximo de 2/3 (dois terços).
6. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. E, a teor da Súmula no 26/TJDFT, “compete ao Juiz da Execução Penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.